Tribunal: TJMT
Processo: 0045094-66.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045094-66.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVIN HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 042.730.581-03 (APELANTE), ANDRE FELLIPE SILVA XAVIER CORREA - CPF: 028.673.681-03 (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), WENDER JOSE DA SILVA (VÍTIMA), ANDRE FELLIPE SILVA XAVIER CORREA - CPF: 028.673.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À PRISÃO EM FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que condenou
o apelante
à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §

2o, II, do CP), cometido mediante grave ameaça e concurso de pessoas. A defesa pleiteia a absolvição sob alegação de ausência de provas suficientes, imprecisão no reconhecimento pela vítima e invalidação da confissão extrajudicial, supostamente prestada em estado de overdose.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento formal da vítima e a alegada invalidação da confissão extrajudicial impedem a condenação do réu
e,
(
ii
) verificar se a pena imposta observou os critérios legais de dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de reconhecimento pessoal formal, nos moldes do art. 226 do CPP, não invalida o conjunto probatório quando há prisão em flagrante respaldada por circunstâncias claras e robustas, amplamente corroboradas em juízo.

4.
A confissão extrajudicial do acusado, prestada após a prisão e em momento de lucidez, é válida, pois revela conteúdo articulado, espontâneo e coerente com os demais elementos de prova, não havendo indícios de coação ou incapacidade cognitiva.

5.
Os depoimentos da vítima e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e harmônicos, descrevendo a dinâmica do crime, a fuga dos agentes e a localização do apelante junto aos objetos subtraídos, o que vincula de forma segura o réu à prática delitiva.

6.
A tese de que os bens estariam apenas “
próximos
” do réu desacordado foi afastada por prova testemunhal que demonstra posse fática direta dos objetos no momento da prisão.

7.
A dosimetria da pena observou corretamente os critérios dos
arts
. 59 e 68 do CP, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento formal da atenuante da confissão (sem redução de pena, nos termos da Súmula 231/STJ) e aplicação justificada da causa de aumento do art. 157, §

2o, II, do CP, pela atuação conjunta dos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não impede a condenação quando presentes outros elementos probatórios firmes e harmônicos
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0045094-66.2017.8.11.0042

APELANTE: KELVIN HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por Kelvin Henrique Alves de Almeida
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou

como incurso nas sanções do artigo 157, §

2o, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em virtude da prática de roubo majorado, praticado mediante grave ameaça e em concurso de pessoas
(id
.

271879419
)
.

Pretende, em suma, a sua absolvição com fundamento na suposta ausência de provas suficientes à formação do juízo condenatório, aduzindo que o reconhecimento feito pela vítima careceria de precisão, e que a confissão extrajudicial teria sido desmentida em juízo, infirmando, assim, sua validade probatória
(id
.

271879427
)

Em contrarrazões,
a
Promotor
ia
de Justiça,
com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
da defesa (id
.
271879430
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer
, apontando também para
o
desprovimento do apelo defensivo (id.

282456375
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em que pese a irresignação defensiva, a
sentença combatida

revela-se escorreita e em estrita conformidade com o conjunto probatório amealhado sob o crivo do contraditório
.

A materialidade delitiva encontra-se incontroversa, comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão dos bens subtraídos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo e em sede inquisitorial, sem olvidar da confissão extrajudicial prestada pelo próprio acusado, tudo conforme amplamente destacado na sentença
.

A autoria, por sua vez, emerge clara e segura, não apenas pela confissão extrajudicial do réu, prestada em sede policial, em que este admitiu haver praticado o crime em companhia de um comparsa, como também pelo testemunho da vítima, Sr. Wender José da Silva, e das testemunhas policiais que participaram da ocorrência.

A
defesa alega
que não houve reconhecimento pessoal do apelante pela vítima, seja na fase inquisitorial, seja na fase judicial.

De fato, não houve reconhecimento clássico, na forma do art. 226 do CPP.

Contudo, essa circunstância não invalida os elementos probatórios existentes, sobretudo quando se está diante de prisão em flagrante ocorrida imediatamente após a prática do crime, mediante circunstâncias claras e indiciárias robustas, amplamente corroboradas em juízo.

A vítima, em juízo, descreveu com precisão o modo de execução do crime, narrando que dois indivíduos o abordaram com grave ameaça, sendo que um deles simulou portar arma de fogo.

Durante a fuga, um dos assaltantes adentrou um terreno baldio, onde, momentos depois, foi encontrado pela polícia ao lado dos pertences subtraídos.

Vejamos o teor do depoimento judicial prestado pela vítima, Sr. Wender José da Silva, sob o crivo do contraditório (Sentença, p. 3-4):

“
[...]
No dia 04 de dezembro de 2017, estava próximo ao ponto de ônibus quando dois rapazes vieram caminhando em sua direção e, de maneira abrupta, um deles anunciou o assalto. Um dos indivíduos levantou a camisa, simulando estar armado, ocasião em que entrei em luta corporal com ele. O outro conseguiu pegar minha mochila e fugiu para um terreno baldio, enquanto o primeiro correu em sentido oposto. Um morador próximo viu o ocorrido e chamou a polícia, que chegou rapidamente. Informei aos policiais que um dos assaltantes havia adentrado o terreno baldio e não poderia ter saído, pois era cercado por muro. Logo em seguida, a polícia entrou no terreno e saiu com um rapaz detido e minha mochila.

[...]
”

Como se vê, a vítima
n
ão se limitou, pois, a um mero reconhecimento circunstancial, mas a uma cadeia lógica de eventos que ligam diretamente o apelante à prática delitiva
,
permit
indo
concluir com segurança
,
que a própria dinâmica do flagrante
,
indica a autoria.

O
s depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência reafirmam a narrativa da vítima, indicando que o recorrente foi localizado no matagal, em visível estado de overdose, ao lado da mochila e dos
demais objetos subtraídos — fato que, por si só, reforça o vínculo direto entre o agente e o crime.

A prova colhida, como demonstrado, é harmônica e convergente.

A confissão extrajudicial do réu, embora retratada, encontra respaldo direto nas palavras da vítima e nos depoimentos dos agentes da segurança pública
, de modo que
possui valor probatório
.

Portanto, a
retratação da confissão,
por si só
, não se mostra suficiente

para elidir a responsabilidade penal do recorrente, especialmente quando confrontada com os demais elementos coligidos ao feito.

Tampouco prospera a alegação de que o reconhecimento da vítima seria vago ou impreciso.

A narrativa do ofendido é segura e guarda simetria com o restante do conjunto fático-probatório, notadamente quanto às vestimentas, direção da fuga e objetos recuperados.

Como se sabe, exigências excessivas quanto à precisão do reconhecimento, ignorando o contexto emocional e a rapidez da ação criminosa, colidem com a razoabilidade e com a experiência forense
.

Isso porque,
eventual ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não conduz, necessariamente, à sua nulidade, mormente quando corroborado por outros elementos probatórios
.

A defesa sustenta, ainda, que
os objetos subtraídos da vítima teriam sido encontrados apenas “
próximos
” ao local em que o apelante estava desacordado.

Contudo, a prova testemunhal colhida em juízo não corrobora essa versão atenuante.

Não há dúvida de que os bens estavam em imediata posse fática do acusado, o que, aliado à descrição da rota de fuga da vítima e à ausência de outros indivíduos na área isolada, afasta a alegação de casualidade.

Ademais,
um dos principais pilares da tese recursal defensiva repousa sobre a alegação de que o apelante estaria em estado de overdose no momento da abordagem policial, o que, segundo a defesa, comprometeria a confiabilidade de sua confissão extrajudicial.

Essa afirmação, contudo, não se sustenta diante da análise objetiva dos autos e da lógica sequencial dos atos processuais.

É certo que o réu foi localizado em um terreno baldio, em condições físicas fragilizadas — possivelmente em decorrência do uso de substâncias entorpecentes, como atestaram os policiais que procederam à sua detenção.

No entanto, a confissão de autoria do crime não se deu naquele exato instante da prisão, mas posteriormente, em sede de interrogatório formal, quando o réu já se encontrava em condições de prestar declarações coerentes e articuladas, sem qualquer registro de debilidade cognitiva ou comprometimento da consciência.

Na ocasião, o acusado foi claro ao admitir:

“
Confirma a autoria do delito e alega que praticou o roubo em companhia de um colega, que subtraiu os pertences da vítima para comprar droga, e que se escondeu no mato.
”
(ID 72507381 - pág. 23)

Tal declaração revela não apenas a consciência da prática criminosa, mas também a indicação de motivação, contexto e dinâmica dos fatos, o que denota, inequivocamente, lucidez e espontaneidade.

Não se tratou de mera reprodução automática de versões policiais, mas de um relato próprio, dotado de conteúdo e circunstâncias.

Ademais, a confissão não apresenta qualquer traço de coação ou induzimento, tendo sido prestada de forma voluntária e livre, como reconhecido expressamente na r. sentença de primeiro grau e nas contrarrazões do Ministério Público.

Assim, a suposta intoxicação do réu no momento da prisão, ainda que real, não invalida sua posterior confissão lúcida e voluntária, tampouco compromete a solidez do conjunto de provas coligidas aos autos.

Ao contrário, tudo converge para a certeza da autoria, afastando qualquer dúvida razoável sobre a responsabilização penal do apelante.

Portanto, a
ausência de vício na formação da prova confessional, aliada à sua coerência com o restante do conjunto probatório — em especial, com os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas policiais — reforça sua validade e valor probante.

Da Dosimetria da Pena

A reprimenda fixada revela-se adequada, proporcional e em consonância com as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A pena-base foi corretamente estabelecida no mínimo legal, e, na segunda fase, a atenuante da confissão foi corretamente reconhecida, mas inaplicada em sua eficácia redutora nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a causa de aumento prevista no §2o, II, do art. 157 do CP (concurso de pessoas) foi acertadamente aplicada, dado que o crime foi perpetrado com a atuação conjunta de dois indivíduos, em inequívoca divisão de tarefas, como se infere tanto da confissão quanto do relato da vítima.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória
in
cólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025